Tribunal: TJPA
Processo: 0005652-14.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005652-14.2017.8.14.0009

APELANTE: FABIO CHAGAS MELO DE SOUSA, FABIO CHAGAS MELO DE SOUSA ME

APELADO: BANCO ADA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fábio Chagas Melo de Sousa contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A, fundada em cédula de crédito bancário inadimplida, no valor de R$ 213.110,72. O embargante alegou a existência de cláusulas contratuais abusivas, como a capitalização mensal de juros, além de cobrança de juros que considera excessivos, pleiteando a nulidade das cláusulas e a extinção ou redução do valor exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se as cláusulas contratuais da cédula de crédito bancário são abusivas, o que justificaria a extinção ou redução do valor exequendo.
(ii) Estabelecer se houve excesso de execução, considerando a ausência de impugnação específica e a não apresentação de planilha detalhada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é regulada pela Lei nº 10.931/2004, sendo título executivo extrajudicial, cuja presunção de validade só pode ser afastada mediante demonstração específica de abusividades ou irregularidades.

O apelante não apresenta planilha discriminada ou elementos concretos que demonstrem a abusividade das cláusulas contratuais, limitando-se a alegações genéricas sobre a onerosidade excessiva do contrato.

A alegação de excesso de execução, sem a indicação do valor correto e sem a apresentação de memória de cálculo, contraria o art. 917, § 3º e § 4º, do CPC, o que impossibilita a acolhida dos embargos sob esse fundamento.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam que alegações genéricas sobre cláusulas abusivas e excesso de execução, sem fundamentação específica e cálculo detalhado, não têm força para invalidar cédula de crédito bancário regularmente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Alegações genéricas de abusividade em contratos bancários, sem a devida especificação, não afastam a validade de cédula de crédito bancário.

A falta de impugnação específica e de memória de cálculo inviabiliza o acolhimento de alegações de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 26; CPC, arts. 784 e 917.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.635.589/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/05/2017.

TJ-SP, AC: 10003064120168260664, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 27/04/2023.

TJ-SP, AC: 10037434020228260451, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 03/03/2023.

TJ-SP, Apelação Cível: 1007662-88.2021.8.26.0510, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 13/12/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Fábio Chagas Melo de Sousa
contra sentença proferida nos autos de
Embargos à Execução
, opostos em face de execução movida pelo
Banco da Amazônia S/A
, com base em
Cédula de Crédito Bancário
.

Na origem, o Banco da Amazônia S/A ajuizou ação de execução em desfavor de Fábio Chagas Melo de Sousa, com fundamento em cédula de crédito bancário inadimplida. O valor exequendo foi de R$ 213.110,72. O executado, por sua vez, apresentou embargos à execução, questionando a validade da cédula e a cobrança de juros que considera abusivos. Argumentou, ainda, a ocorrência de cláusulas contratuais abusivas, como a capitalização mensal de juros e a imposição de encargos financeiros em desacordo com a legislação vigente, pleiteando a nulidade de tais cláusulas e a consequente extinção ou redução do valor exequendo.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da cédula de crédito bancário e a regularidade da cobrança efetuada pelo exequente, nos termos do contrato firmado.

O embargante, agora apelante, Fábio Chagas Melo de Sousa, em suas razões recursais (ID 8862788), sustenta que o contrato de cédula de crédito bancário é abusivo em diversos aspectos, destacando-se a cobrança de juros excessivos e a aplicação da capitalização mensal, o que acarretaria desequilíbrio contratual. O recorrente argumenta que tais práticas configuram onerosidade excessiva e violam o Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Requer, assim, a reforma da sentença para acolher os embargos e, consequentemente, a extinção da execução ou a redução do valor executado.

Sem contrarrazões – id. 8862791.

O Ministério Público não se manifestou nos autos, dada a natureza da lide.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

PRELIMINARMENTE

No id. 13464176, o Banco da Amazônia comunicou nos autos a realização de renegociação do débito relativo à operação 108-14/0023-1, em virtude da adesão aos termos da Lei Federal 14.166/21 e decreto Federal 11.064 de 06 de maio de 2022, inclusive no que tange aos honorários advocatícios devidos nos presentes Embargos à Execução, que já foram quitados.

Com base nisso, requereu a extinção do feito somente em relação à Cédula de Crédito 108-14/0023-1, nos moldes da Lei 14.166/21, e o prosseguimento do feito em relação às operações comerciais sob nº 149973 e 1640, posto que permaneceriam inadimplidas pelo Embargante/Apelante.

Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso em relação à Cédula de Crédito 108-14/0023-1.

MÉRITO

O caso envolve uma disputa sobre a validade e os efeitos de
Cédula de Crédito Bancário
(CCB) emitida pelos apelantes em favor do banco apelado. Os apelantes contestam os termos do contrato e a execução da dívida, argumentando que houve falhas na execução ou na constituição do título. Em primeira instância, o juízo decidiu favoravelmente ao banco, validando a cobrança com base na CCB.

A principal controvérsia envolve a análise da
validade e eficácia da Cédula de Crédito Bancário
e a forma como o título foi executado. Especificamente, os apelantes argumentam que:

(i)
Houve abusividade nas cláusulas do contrato de crédito.

(ii)
Falta de transparência e clareza na constituição da dívida.

(iii)
Não observância dos princípios que regem a execução de títulos bancários, como a ausência de notificação prévia adequada.

A
Cédula de Crédito Bancário
é um título formal que, uma vez emitido, presume-se válido e exigível. Entretanto, essa presunção pode ser afastada se demonstradas abusividades ou falhas na constituição do título. Os apelantes alegam falta de transparência e cláusulas abusivas. O CDC prevê que contratos bancários devem ser interpretados em favor do consumidor, e qualquer falta de clareza pode gerar nulidade de determinadas cláusulas. A ausência de notificação prévia adequada também pode ser causa de nulidade do procedimento de execução, se demonstrada.

Ocorre que em suas razões recursais os apelantes não apontam de forma clara e específica as ilegalidades constantes das cédulas executadas, tampouco de que forma os títulos estão inadequados a basear a ação de execução.

O caso está ancorado na legislação sobre títulos de crédito, especialmente a Lei 10.931/2004, que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário (CCB), um título de crédito que, por sua natureza, confere executividade ao valor pactuado. Os principais dispositivos envolvidos são:

-
Art. 26 da Lei 10.931/2004
, que confere força executiva extrajudicial à CCB, desde que preenchidos os requisitos legais.

-
Art. 784 do Código de Processo Civil
, que trata da execução de títulos executivos extrajudiciais.

- Além disso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) pode ser invocado em certos casos de contratos bancários, especialmente no que se refere à transparência e à boa-fé.

No caso em questão, o recurso não se prestou a demonstrar a inadequação das cédulas de crédito bancário, resumindo-se a alegar de forma genérica a ausência dos pressupostos legais para legitimar a ação de execução.

Veja-se que o art. 917 do CPC assim dispõe:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso em questão, o apelante baseou os embargos à execução no excesso sem apontar de forma detalhada, por meio de planilha, qual seria o valor correto a ser executado, o que fulmina de plano o incidente manejado.

Além disso, não basta embargante levantar a existência de ilegalidades no contrato, também, de forma genérica, é necessário que ele aponte quais cláusulas são abusivas e quais a taxas de mercado deveriam ser aplicadas ao caso para se ter exatamente a motivação da inadimplência (art. 341/CPC).

A argumentação genérica, em fase de embargos à execução, é totalmente inadequada e insuficiente, não sendo capaz de fulminar com o título executivo contemplado na ação de execução.

Nesse sentido:

A pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a nova redação do artigo 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973.

(AgInt no REsp n. 1.635.589/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017).

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES – Alegação genérica da embargante de que os cheques questionados decorriam de agiotagem – A embargante não especificou elementos essenciais do negócio jurídico, tais como o montante emprestado, a data do negócio, a data de vencimento da obrigação, os valores pagos, tampouco os juros cobrados – Alegações genéricas que não podem ser acolhidas – Não ficou demonstrada a prática de agiotagem – O cheque configura ordem de pagamento à vista, nos termos do artigo 32 da Lei nº 7.357, de 1985 – Vale como dinheiro – A posse do título pelo credor acarreta a presunção da existência do crédito não satisfeito – Inexistência de prova da abusividade no preenchimento dos títulos, tampouco da vinculação destes cheques com a prática de agiotagem - Validade dos cheques questionados - Embargos à execução improcedentes – Sentença mantida – Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, majorados para 15% (quinze por cento). RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10003064120168260664 Cravinhos, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 27/04/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Apelação. Embargos à execução. Alegação de excesso de execução e de ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial. Alegações genéricas. Ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pela exequente. Inobservância do ônus imposto pelo artigo 917, § 3º, do CPC. Manutenção da r. sentença de improcedência. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10037434020228260451 SP 1003743-40.2022.8.26.0451, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 03/03/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

APELAÇÃO – DUPLICATAS PROTESTADAS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO SEM INDICAÇÃO DO VALOR QUE TERIA A DÍVIDA COBRADA – AUSÊNCIA DE CÁLCULO – NÃO CABIMENTO. – Duplicatas mercantis devidamente protestadas – Embargos à execução – Alegação genérica de excesso de execução – Ausência de indicação pelo embargante do valor que entende devido acompanhada de memória de cálculo – Impossibilidade de acolhimento da tese suscitada – Inteligência do art. 917, § 4º, Código de Processo Civil. – Em se tratando de execução amparada em duplicatas mercantis devidamente protestadas, sustentando o embargante o excesso de execução, cumpre ao devedor impugnante ou embargante indicar o valor que entende correto para a dívida exequenda, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado, conforme disposto no art. 917, § 4º, Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007662-88.2021.8.26.0510 Rio Claro, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/12/2023, 13ª Câmara de Direito Privado)

Desta forma, não vejo como reformar a sentença impugnada, já que o magistrado agiu dentro da legalidade ao rejeitar os embargos manejados de forma genérica, sem adequar a fundamentação ao caso concreto, sem apresentar a planilha do valor realmente devido, com as cláusulas que ele entende abusivas e respectivas taxas acima do mercado.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Belém, 05/11/2024